Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.
1. A extinção da punibilidade, apaga os efeitos da condenação, sejam primários ou secundários, mostrando-se ausente o interesse de agir.
2. Apelação não conhecida.